Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-03.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Previdenciário, constitucional e processual civil. Ação acidentária. Segurado. Auxílio-acidente acidentário e aposentadoria por invalidez acidentária. Transtornos de discos lombares. Acidente de trabalho. Incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborativas. Nexo de causalidade entre as sequelas advindas do sinistro laboral e a incapacidade. Aferição. Perícia judicial. Atestação. Réu. Postulação de intimação do perito para responder a quesito complementar. Dilação probatória negada. Cerceamento de defesa qualificado. Julgamento antecipado da ação sem o esclarecimento suplementar requerida à perícia (CPC, art. 477, §2o). Quesito suplementar. Desconformidade com o devido processo legal (CPC, arts. 369 e 370). Esclarecimento voltado ao objeto controvertido da ação. Pertinência. Capacidade de infirmar, em tese, as razões de decidir. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação acidentária aviada por segurado em face da autarquia previdenciária, julgara procedente o pedido, reconhecendo a subsistência de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral exercida pelo segurado autor, aferindo o caráter permanente das lesões que o tornaram inválido e condenando a entidade previdenciária a conceder o benefício previdenciário vindicado, traduzido em aposentadoria por invalidez.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição, preliminarmente, se subsistente cerceamento de defesa consistente na supressão da elucidação de quesito suplementar aviado pela autarquia previdenciária, voltado a dirimir o objeto controvertido da demanda e, acaso superada a preliminar, à verificação da prejudicial de coisa julgada, à medida que houvera decisão anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, conquanto em ambiente processual diverso.
III. Razões de decidir
3. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que a reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletiva na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da comprovação desses requisitos a outorga do benefício.
4. De conformidade com regra de direito processual inerente ao devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a elucidação exauriente da perícia judicial realizada.
5. Aferida a imprescindibilidade do esclarecimento complementar do laudo pericial ultimado para o exato deslinde da controvérsia, porquanto circunda a aferição da incapacidade laborativa do segurado e de sua gênese e enquadramento como derivado de infortúnio laborativo, à autarquia previdenciária que postulara a digressão complementar assiste o direito de vê-la realizada, ressoando inviável o julgamento do mérito sem ultimação e complementação da prova técnica, mediante resolução de procedência do pedido autoral, calcado em premissa fática contra a qual pretendia infirmar mediante o complemento probatório que demandara, à medida em que deve-se primar pela elucidação exauriente do objeto controvertido, devendo-se primar pela busca da verdade dos fatos na resolução da lide.
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a dilação probatória postulada pela parte ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução da lide sem a oportunização da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando alinhadas as razões de decidir com as conclusões periciais que buscava infirmar, sob o prisma de que não qualificara como permanente a invalidez do autor (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.